Tribunal: TJDFT
Processo: 0003250-90.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0003250-90.2019.8.07.0006 RECORRENTE: CAIO DE SOUZA AZEVEDO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO. PRESENÇA DE INDÍCIOS. PROVA INDIRETA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 239 do CPP, considera-se indício a circunstância conhecida e provada, que, tendo relação com o fato, autorize, por indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias. 2. Na hipótese, embora inexista testemunha ocular dos fatos, há testemunhos prestados em juízo que representam indícios fortes, no sentido de prova indireta, que se relacionam e apontam, com segurança, para a autoria delitiva do acusado. 3. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório direciona para a certeza acerca da materialidade e autoria delitiva do acusado. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 157, §3o, segunda parte, do Código Penal, e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porque deveria ter acolhido o pedido de absolvição do crime de latrocínio, ante a fragilidade da prova produzida e com base no princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas violações aos artigos 157, §3o, segunda parte, do CP, e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, segundo a Corte Superior, “A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de modo a absolver o acusado, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ)”. (AgRg no AREsp 1770014/MT, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJ-e de 15/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015